Tribunal: TJSP
Processo: 1008608-45.2015.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
res de preço, as quais não foram aceitas pelo fisco como comprobatórias das operações, com fulcro no art. 453, II do RICMS – Correspondência entre as notas complementares e as notas de entrada, bem como adequação do registros fiscais – Ocorrências derivadas de erro de faturamento – Ausência de prejuízos ao erário – Conclusões periciais que corroboram a tese da embargante – Infração corretamente afastada;
Itens III.5 e IV.6 do AIIM – Ausência de comprovação da origem de créditos escriturados – Reforma da r. sentença, nesse ponto – Embargante acostou documentação relativa aos meses de agosto de 2009 e 2010, os quais abrangem apenas parte dos creditamentos listados em tais itens – DANFEs e cópia de via de nota fiscal que se mostram suficientes a esclarecer a origem dos créditos, tornando despicienda a apresentação das notas fiscais solicitadas pela fiscalização – Manutenção da autuação no que toca aos demais períodos, posto que ausente qualquer substrato fático a amparar a pretensão da embargante;
Pleitos subsidiários – Legalidade da capitulação da multa no art. 527, II, "j" do RICMS – Penalidade fixada em 100% do valor do tributo devido, patamar não reputado confiscatório, conforme jurisprudência do E. STF – Legitimidade da incidência de juros moratórios sobre a multa – Necessidade, todavia, de limitação do índice à taxa SELIC, conforme entendimento do C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000;
Honorários advocatícios – Estrita observância à tese fixada no Tema no 1.076 do STJ, por força do art. 927, III do CPC – Afastamento da pretensão de fixação da verba por equidade;
Recursos oficial e voluntário parcialmente providos, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008608-45.2015.8.26.0292; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

16/11/2023

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária – Embargos à execução fiscal – Autuação por creditamento indevido de ICMS – Sentença de procedência, com extinção do feito executivo;
Item II.3 do AIIM – Escrituração de créditos em decorrência de notas de entrada motivadas por devolução de mercadorias – Apresentação, quanto às saídas, de notas fiscais complementares de preço, as quais não foram aceitas pelo

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária – Embargos à execução fiscal – Autuação por creditamento indevido de ICMS – Sentença de procedência, com extinção do feito executivo;
Item II.3 do AIIM – Escrituração de créditos em decorrência de notas de entrada motivadas por devolução de mercadorias – Apresentação, quanto às saídas, de notas fiscais complementares de preço, as quais não foram aceitas pelo fisco como comprobatórias das operações, com fulcro no art. 453, II do RICMS – Correspondência entre as notas complementares e as notas de entrada, bem como adequação do registros fiscais – Ocorrências derivadas de erro de faturamento – Ausência de prejuízos ao erário – Conclusões periciais que corroboram a tese da embargante – Infração corretamente afastada;
Itens III.5 e IV.6 do AIIM – Ausência de comprovação da origem de créditos escriturados – Reforma da r. sentença, nesse ponto – Embargante acostou documentação relativa aos meses de agosto de 2009 e 2010, os quais abrangem apenas parte dos creditamentos listados em tais itens – DANFEs e cópia de via de nota fiscal que se mostram suficientes a esclarecer a origem dos créditos, tornando despicienda a apresentação das notas fiscais solicitadas pela fiscalização – Manutenção da autuação no que toca aos demais períodos, posto que ausente qualquer substrato fático a amparar a pretensão da embargante;
Pleitos subsidiários – Legalidade da capitulação da multa no art. 527, II, "j" do RICMS – Penalidade fixada em 100% do valor do tributo devido, patamar não reputado confiscatório, conforme jurisprudência do E. STF – Legitimidade da incidência de juros moratórios sobre a multa – Necessidade, todavia, de limitação do índice à taxa SELIC, conforme entendimento do C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000;
Honorários advocatícios – Estrita observância à tese fixada no Tema no 1.076 do STJ, por força do art. 927, III do CPC – Afastamento da pretensão de fixação da verba por equidade;
Recursos oficial e voluntário parcialmente providos, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal.